Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO E COM A CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA ADEQUADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora não tenha sido objeto de irresignação do apelante, a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas nos autos, principalmente pela confissão do acusado, que foi corroborada pelas demais provas testemunhais, devendo ser mantida a condenação.
2. O direito de recorrer em liberdade de sentença condenatória não se aplica a réu que comete crime grave e permanece preso durante toda a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.